Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0717748-62.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: RENATA AMERICA LIMA TORRES DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos por HOSPITAL SANTA LUZIA S.A. (ID 16018118), CENTRAL NACIONAL UNIMED (ID 1608133) em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar inexistente a dívida impugnada pela parte autora, no valor de R$ 1.447,42; para condenar a 1a ré (HOSPITAL SANTA LUZIA) a excluir de seus registros e dos cadastros de inadimplentes a dívida ora declarada inexistente, bem como, condenar as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, as recorrentes promoveram o recolhimento do preparo atribuindo à causa o valor incorreto, uma vez que não alcançou o valor integral da causa que, consoante emenda à inicial (ID 16018035), alcança a cifra de R$11.447,72. Para tanto, a 1a recorrente (HOSPITAL SANTA LUZIA S.A.) indicou nas guias de pagamento que o valor da causa era R$10.175,64 (ID 16018121/16018122). A 2a recorrente (CENTRAL NACIONAL UNIMED), por sua vez, indicou o valor de R$5.087,82 (ID 16018134). Logo, ambas as recorrentes promoveram o recolhimento a menor do que o devido, o que enseja o reconhecimento da deserção, conquanto insuficientes os emolumentos. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção dos recursos interpostos por HOSPITAL SANTA LUZIA S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED, a culminar no não recebimento dos recursos (RITR, Art. 10, V). Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator